Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO A QUO. CESSAÇÃO DA COAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INGRATIDÃO. DOAÇÃO EM PARTE INOFICIOSA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. CAUSA NÃO MADURA. SENTENÇA CASSADA.

1 - Sendo expressa a alegação de coação, o prazo decadencial há de ser contado a partir da cessação da coação, nos termos do art. 178, inciso I, do Código Civil, impõe-se que seja afastada a decadência pronunciada, tendo em vista que o decisum guerreado tomou o pedido unicamente como lastreado na existência de coação, além de haver realizado a contagem respectiva do prazo decadencial sem considerar o previsto no art. 178, inciso, do CC, que prevê expressamente como termo inicial da contagem do prazo o dia da cessação da coação, além de não considerar a alegação do autor de ocorrência de doação inoficiosa, uma vez que teria superado o limite da parte disponível do patrimônio do doador.

2 - Constatado que pedidos deduzidos pela parte autora não foram objeto de apreciação pelo Juiz da Direito, impõe-se a cassação da sentença, com remessa dos autos ao juízo de origem, uma vez que inaplicável à espécie a possibilidade de apreciação do mérito pelo próprio Tribunal, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, pois a causa ainda não está em condições de imediato julgamento, na medida em que há pedido de produção de provas, as quais se afiguram relevantes para o esclarecimento dos fatos debatidos nos autos, ainda que haja decretação da revelia da Apelada.

3 - Apelação Cível provida.